Tribunal: TJMT
Processo: 0010878-76.2018.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010878-76.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Outras fraudes, Receptação, Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATHEUS FELLIPE DA SILVA RODRIGUES (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 592.903.071-53 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO FALSO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL – ROGO POR ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO FALSO – ALEGADA IGNORÂNCIA QUANTO À ILICITUDE DO BEM, QUANTO À FALSIDADE DAS PLACAS DO VEÍCULO E DOS DOCUMENTOS – DESCABIMENTO – CIÊNCIA COMPROVADA A PARTIR DAS PROVAS RECOLHIDAS – RÉU QUE FOI PRESO EM PODER DAS COISAS ILÍCITAS E NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE A SUA BOA FÉ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição do delito dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de uso de documento falsificado quando a apreensão de tais coisas em poder do agente e as provas testemunhais demonstram a efetiva prática dolosa dos crimes pelo réu.

Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando, além da reincidência, não se faz socialmente recomendável a medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal aforados por
Matheus Fellipe da Silva Rodrigues
e por
José Rodrigues da Silva
pretendendo a reforma da sentença que condenou o primeiro à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes de receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP) e uso de documento público falso (art. 304, CP), condenando o segundo à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826).

O apelante
Matheus Fellipe da Silva Rodrigues
requer sua absolvição integral, porquanto não teria ciência acerca da origem ilícita dos bens consigo apreendidos ou da ilegitimidade dos documentos que apresentou, não sabendo, ainda, que as placas do veículo foram adulteradas. Por fim, pede a restituição de um
drone
, de controles de
vídeo game,
bem como de celulares.

Por sua vez, o apelante
José Rodrigues da Silva
, condenado pela prática do crime descrito no artigo
12 da Lei 10.826 de 2003, aduz que confessou a prática delitiva, mas que teve negada a possibilidade de substituição da pena aplicada em decorrência da reincidência. Assim, requer a mencionada substituição, sobretudo porque a renitência não se deu em face da prática do mesmo crime.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público refuta as razões postas nos apelos, dando pelo acerto da decisão combatida.

A Cúpula do

Parquet

sinaliza o desprovimento dos recursos.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se apelação interposta por
Matheus Fellipe da Silva Rodrigues
e por
José Rodrigues da Silva
pretendendo a reforma da sentença que condenou o primeiro à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes de receptação simples (art. 180, c
aput
, do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP) e uso de documento público falso (art. 304, CP), condenando o segundo à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826).

Narrou a denúncia que:

“[...]
FATO 01.
No dia 08/08/2018, por volta das 06h00min, em residência particular, na Rua 08, n. 519, Bairro Jardim São Bento, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado
MATHEUS FELLIPE DA SILVA RODRIGUES
, com vontade e consciência, adquiriu e ocultou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja 01 (um) veículo Volkswagen Fox, de cor branca, que havia sido subtraído no dia 22/05/2018 da vítima Maria Helena das Neves Metelo e 01 (um) CRLV 01370689600, roubado do Detran de Rosário Oeste/MT em 27/12/2017, 01 (um) CRV n. 8491085520, furtado do Detran de Jangada/MT em 23/07/2018 e 01 (um) CRV n. 010725825070, roubado do Detran de Sapezal/MT em 31/08/2015, conforme Laudo pericial (anexo).

FATO 02.
Em data imprecisa, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o acusado
MATHEUS FELLIPE DA SILVA RODRIGUES
adulterou sinal identificador do referido automóvel, qual seja a placa original (QBU-2285) pela placa QCB4999.

FATO 03.
No dia 08/08/2018, por volta das 06h00min, em residência particular, na Rua 08, n. 519, Bairro Jardim São Bento, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
possuía no interior de sua residência, arma de fogo, de uso permitido, consistente em 1 (uma) arma de fogo artesanal, calibre .22, com 01 carregador e 48 (quarenta e oito) munições intactas do mesmo calibre, melhor descritas no termo de exibição e apreensão de fls. 32/33, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos que, no dia 08/08/2018, em razão da deflagração da
operação “red money”
oriunda da Comarca de Cuiabá, por volta das 0600horas, munidos de mandados de busca e apreensão, investigadores de polícia dirigiram-se à residência dos denunciados MATHEUS e JOSÉ, onde supostamente um dos alvos estaria escondido.

Infere-se que ao chegarem ao local, os investigadores depararam-se com o automóvel VW Fox, de cor branca, com placa aparente QBU-2285, o qual pertence ao acusado MATHEUS e ao realizarem a busca no interior do mesmo, encontraram dois Certificados de Registro de Veículo e um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, os quais foram apresentados pelo denunciado para tentar ludibriar os policiais e ocultar a origem ilícita do automóvel.

Ocorre que ao realizarem a checagem dos sinais identificadores do veículo, os investigadores verificaram que o número do lacre do Detran refere-se na verdade à placa n.º QBU-2285 e não à placa que se encontrava afixada no automóvel. Além disso, constataram que o número do chassi também havia sido adulterado, uma vez que a numeração aparente se referia a um outro veículo. Restou apurado finalmente, que o veículo encontrado em poder se tratava de veículo roubado no dia 22/05/2018.

Consta, ainda que, os documentos do veículo apresentados pelo acusado também eram falsos, sendo que pelos números dos certificados foi possível verificar que se tratam de documentos roubados do Detran deste Estado e que foram indevidamente preenchidos com os dados do veículo apreendido em poder do acusado.

Dando prosseguimento às buscas na residência, os investigadores encontraram no quarto do denunciado MATHEUS dois simulacros de arma de fogo, R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais) e um drone, e, no quarto do denunciado JOSÉ, 01 (uma) arma artesanal calibre .22, com 48 munições do mesmo calibre e um laser, ocasião em que foram apreendidos em flagrante delito.

Consta dos autos, informações do IP 433/2018, onde Weverson dos Santos Agostinho, confirma a participação no delito de estelionato praticado no dia 02/08/2018, onde levantou a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dos quais R$ 21.000,00 (vinte um mil reais) foram repassados para o denunciado MATHEUS (...)”

O apelante
Matheus Fellipe da Silva Rodrigues
requer sua absolvição integral, porquanto não teria ciência acerca da origem ilícita dos bens consigo apreendidos ou da ilegitimidade dos documentos que apresentou, não sabendo, ainda, que as placas do veículo foram adulteradas. Por fim, pede a restituição de um drone, de controles de
vídeo game
bem como de celulares.

Por sua vez, o apelante
José Rodrigues da Silva
, condenado pela prática do crime descrito no artigo 12 da lei 10.826 de 2003, aduz que confessou a prática delitiva, mas que teve negada a possibilidade de substituição da pena aplicada em decorrência da reincidência. Assim, requer a mencionada substituição, sobretudo porque a reincidência não se deu em face da prática do mesmo crime.

Os recursos não merecem provimento.

Primeiramente, cumpre afastar o pedido formulado por
José Rodrigues.

No caso, tem-se que, muito embora a pena aplicada (01 ano de detenção, em regime semiaberto) admita a substituição pretendida, o apelante, como visto, é reincidente, por já ter sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Embora a reincidência não tenha se operado em face da prática do mesmo crime, a substituição pretendida não se faz socialmente recomendável, uma vez que o crime foi descoberto no bojo de operação policial denominada
Red Money
, em que se apurava a prática de diversos delitos por organizações criminosas, de modo que a posse ilegal de arma de fogo, nesse contexto, deve ser rigorosamente sancionada.

Assim, incabível a substituição da pena.

Por outro lado, tampouco há falar em absolvição do apelante
Matheus.

Nesse particular, vejamos as provas orais colhidas.

O apelante
Matheus Fellipe da Silva Rodrigues
, ouvido em juízo, narrou, em suma, que adquiriu o veículo VW/FOX, de cor branca, placa QCB-499 através de uma página de anúncio de Cuiabá/MY, na rede social
Facebook
. Anotou que negociou o veículo com a pessoa de Vanderlei, tendo pago a este uma entrada de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que o financiamento seria transferido para o nome de sua esposa, restando, então, 49 (quarenta e nove) parcelas de seiscentos e poucos reais. Mencionou que Vanderlei levou o veículo até Rondonópolis e já lhe repassou 01 (um) CRLV e 02 (dois) CRV, todos com os dados do veículo VW/FOX. Declarou que não realizou a transferência do veículo porque Vanderlei desapareceu, impossibilitando o procedimento junto ao DETRAN. Afirmou que o dinheiro apreendido consigo era proveniente da venda de seu lava-jato. Confirmou que apresentou os documentos apreendidos aos policiais.

Lado outro, os policiais civis Jeferson Soares Alves e Nelson de Souza Neto, ouvidos em juízo, confirmaram seus depoimentos prestados em sede inquisitiva, ensejo que afirmaram, em síntese, que:

“(...) em razão da operação ‘red money’, oriunda da comarca de Cuiabá-MT, visando combater a organização criminosa denominada ‘comando vermelho’ dentro e fora dos presídios do Estado de Mato Grosso, deflagrada nesta data para cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão, recebemos informação de que o alvo Amara Bethania, que também é cunhada de um dos alvos da referida operação (Thamer) foragiu ontem da cidade de Cuiabá/MT chegando em Rondonópolis-MT se escondendo na residência de sua mãe, localizada no Jardim São Bento. De posse dessas informações e com mandado de prisão, deslocamos até a residência e percebemos a presença de diversos veículos de alto valor. Ao iniciar a checagem, logo descobrimos que o lacre do Detran que estava no veículo VW FOX de cor branca na verdade está vinculado ao veículo VW/FOX Pepper placa QBU-2285. Ao analisar o chassi e o número de motor é perceptível o indício de adulteração, sendo necessário a realização de perícia para revelar a verdadeira identidade. Dentro desse veículo se encontrava três documentos, sendo dois CRV e um CRLV. Ao checar o CRV nº 8491085520 descobrimos que se trata de documento furtado do Detran de Jangada, conforme ocorrência nº 381351, do lote 10820, em 23.07.2018. Ao checar o CRV nº 010725825070 descobrimos que se trata de documento roubado no Detran de Sapezal no dia 31/08/2015, lote 12498. Ao checar o CRLV nº 013706896000 descobrimos que se trata de documento subtraído conforme BO 2017.420982 no dia 27/12/2017. Ainda dentro do veículo Fox foi encontrado um caderno que aparenta ser de contabilidade e, em algumas partes, faz menção ao nome ‘Thamer’, que é alvo da operação. Matheus Fellipe informou que seria o proprietário do referido veículo, que havia adquirido o veículo há poucos dias, mas não apresentou nenhum documento comprovando suas alegações, também não sabendo explicar a origem do dinheiro. Diante disso iniciamos a busca no interior da residência, sendo que no quarto da Damares foi encontrado as joias, cofre, grande quantidade de dinheiro, quatro caixas e três celulares da marca LG, extratos bancários, bem como um contrato de compra e venda de imóvel residencial urbano como compradora Damares e como vendedor Maiko Noel Dias, havendo suspeitas de que Damares esteja lavando dinheiro para organização criminosa ‘comando vermelho’, fato que será devidamente encaminhado para a GCCO para melhor apuração. No quarto de Matheus Fellipe foi encontrado os dois simulacros de arma de fogo, grande quantidade de dinheiro e um drone. No quarto de José Rodrigues foi encontrado uma arma artesanal calibre .22, um carregador calibre .22, 48 munições calibre .22, um laser (acessório para a arma). Cumpre ressaltar que Amara Bethania e Damares Regina são irmãs e, esta última, se identificou como mulher de Thamer Sousa Pereira (preso na PCE e alvo da operação”, sendo que assumiu ser proprietária do veículo Elantra” (sic).

A senhora Maria Helena das Neves Metelo afirmou em juízo que foi vítima de roubo na cidade de Várzea Grande e que junto ao seu veículo estava sua bolsa, contendo todos os seus documentos pessoais. Afirmou que não teve notícias da recuperação do seu veículo posteriormente e que o veículo tinha seguro, que foi devidamente acionado.

Por fim, o corréu
José Rodrigues da Silva
, em juízo, alegou que, do montante total apreendido na residência, apenas R$ 9.000,00 (nove mil reais) eram de seu filho
Matheus Fellipe
, e que o remanescente era de sua filha. Assinalou que Matheus havia adquirido o veículo VW/FOX, de cor branca, placa QBC-4999, há aproximadamente 01 (um) mês e que foram Matheus e sua esposa buscar o citado veículo em Cuiabá/MT, já que Matheus não era habilitado. Afirmou que Matheus lhe disse que daria uma quantia de entrada e financiaria o restante posteriormente. Alegou que os documentos do veículo foram repassados para Matheus para que viesse de Cuiabá.

Quanto à prova do dolo direto, tem-se que o magistrado, com muito acerto, anotou que:

“(...) em que pese os argumentos utilizados pela autodefesa e defesa técnica do réu, entendo que eles não prosperam em face do conjunto probatório coligido aos autos, que sob meu prisma, é suficiente para se afirmar que o réu sabia sim da origem ilícita do aludido veículo, pois
adquiriu o veículo de origem duvidosa, por valor irrisório
, se comparado ao praticado no mercado,
sem qualquer documentação e/ou contrato de compra e Vanda/recibo, sendo-lhe repassado, inclusive, 02 (dois) CRV preenchidos com os dados do mesmo Veículo, o que não costuma ser o praxe,
tendo sido constatado que tanto as cédulas dos CRV quanto a do CRLV tinham registro de roubo/furto no banco de dados da DetranNet/MT (comarcas de Sapezal, Jangada e Rosário Oeste), consoante se infere do lado pericial de fls. 137/143) (fl. 371).

A isso acresce que as versões apresentadas pelos réus, que coabitavam, são incompatíveis, pois José afirmou que sua esposa e Matheus foram até Cuiabá para buscar o veículo, porque Matheus não era habilitado, ao passo que este afirmou que a pessoa indicada apenas como Valdeci levou o veículo de Cuiabá até Rondonópolis. São, portanto, versões manifestamente conflitantes, que se desacreditam mutuamente.

Ademais, tem-se que o apelante Matheus Fellipe foi surpreendido em posse da
res
, de modo que se opera, na espécie, inversão do ônus da prova sobre o desconhecimento acerca da ilicitude do bem.

Assim, mesmo tendo o dever de provar sua boa-fé, e podendo fazê-lo facilmente, mediante, por exemplo, apresentação de conversas ou contatos com Vanderlei ou indicações mais pormenorizadas sobre esta pessoa e sobre a negociação, não o fez, nem mesmo comprovando pagamento do valor da “entrada” do veículo, justamente porque tinha ciência acerca da ilicitude da origem do veículo.

De igual modo, demonstrada a má fé, e sobretudo diante do contexto de proximidade com organizações criminosas – indiciado pela apreensão de grande quantidade de dinheiro em espécie, há que se ter por comprovada a ciência acerca da falsidade da documentação efetivamente apresentada aos policiais civis, bem como acerca da adulteração dos sinais identificadores do veículo automotor.

Em especial, quanto à adulteração da placa, o magistrado anotou, com acerto, que a comprovação se dá, também, a partir do
“relatório policial de fl. 47 e anexos de fls. 48/52, cujas informações foram todas confirmadas pelas testemunhas policiais civis Jeferson e Nelson em juízo”.

Por fim, não há que se falar em restituição dos bens apreendidos, uma vez que a defesa, a despeito de juntar vasta documentação alheia ao processo, não comprovou cabalmente a propriedade dos bens cuja restituição se pretende. Assim sendo, cumpre remeter a controvérsia ao juízo cível.

Portanto,
nego provimento

aos recursos manejados por

Matheus Fellipe da Silva Rodrigues
e por
José Rodrigues da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020